Tribunal: TCU
Processo: 004.794/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8256/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.794/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfredo Jose Inacio Teixeira (XXX.859.527-XX); Dilda Alves Santiago (XXX.688.641-XX); Jose Celestino de Lima (XXX.141.841-XX); Jose de Arribamar Gomes Araujo (XXX.994.002-XX); Leonila Santana Bonfim (XXX.263.961-XX); Mara Coeli Klautau Bonna (XXX.693.832-XX); Maria Rita Goncalves Mendes (XXX.533.863-XX); Maria da Conceicao Rodrigues Furtado (XXX.026.832-XX); Maria de Fatima Tavares Lobato (XXX.027.953-XX); Sandra Maria Batista de Mendonca (XXX.719.412-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.